Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-40.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO – Ação declaratória c.c. condenatória e indenizatória – Servidores públicos municipais – Auxílio-alimentação e danos morais - Sentença de parcial procedência.

DANOS MORAIS - Legitimidade passiva ad causam do Município, que é o responsável por atos praticados por seus agentes – Inteligência do § 6o, do art. 37, da CF – Todavia, in casu, não restou configurada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO – Ação declaratória c.c. condenatória e indenizatória – Servidores públicos municipais – Auxílio-alimentação e danos morais - Sentença de parcial procedência.

DANOS MORAIS - Legitimidade passiva ad causam do Município, que é o responsável por atos praticados por seus agentes – Inteligência do § 6o, do art. 37, da CF – Todavia, in casu, não restou configurada a sua ocorrência – Ausência de sofrimento moral ou psicológico relevante a ensejar a pretendida indenização.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Irresignação da Municipalidade quanto à sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência – Descabimento – Embora tenha reconhecido o não pagamento do auxílio-alimentação, no período de julho a dezembro/16, esta deu causa ao ajuizamento da ação - Observância do princípio da causalidade -Sucumbência recíproca verificada – Manutenção da condenação - Sentença mantida – Recursos desprovidos.